Tribunal: TJES
Processo: 5003895-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003895-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VITOR VALERIO VERVLOET

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DEVER DE GUARDA - PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – ASTREINTE E QUANTUM MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante
entendimento do c. STJ, o
dever de guarda de documentos bancários deve respeitar o prazo de prescrição da ação (artigo 1.194 do Código Civil). Não mais existindo o dever de guarda de contrato de empréstimo por parte da instituição financeira,
eis que decorrente de operação firmada há mais de trinta anos,
deve-se afastar a
determinação de
exibição do contrato.

2.
Acerca da
astreinte
,
esta deve ser mantida,
considerando que
a multa
não foi aplicada exclusivamente ao comando de exibição do contrato.
Quanto ao valor arbitrado,
este se encontra
razoável e condizente às obrigações que remanescerão serem cumpridas pelo banco,
notadamente levando em consideração ainda que o autor narra ter sido admoestado na agência bancária e impedido de efetuar uma operação por ele pretendida em razão de dívida prescrita,
e
que o agravado também pretende ver-se indenizado por danos morais em valor acima de cem mil reais por ele estimado na exordial,
além do
grande porte da Instituição Financeira
agravante.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SA
– BANESTES
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida por Vitor Valério Vervloet, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Banestes SA apresente aos autos a prova material da dívida do autor/contrato assinado, abstendo-se de efetuar cobranças ao requerente, e que o agravante proceda com a exclusão do nome e do CPF do autor do cadastro de restrição ao crédito existente, caso tenha assim procedido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 100.000,00.

O Agravado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais em face do Banestes SA, alegando, em síntese, que em Setembro/2021 esteve em uma das agências do Agravante objetivando a portabilidade dos seus proventos de INSS do Banco do Brasil para conta bancária perante agência do Agravante, sendo que seu pedido foi rejeitado, em virtude de pendência financeira do ano de 1988 desconhecida pelo agravado, havendo recusa em exibir o contrato da suposta dívida, motivo que o levou a socorrer-se ao poder judiciário.

Em suas razões recursais, o banco agravante afirma a impossibilidade jurídica de atender ao pleito acolhido na decisão agravada, uma vez que a suposta restrição de crédito deriva de uma advertência interna originada de contrato firmado em
18/04/1987
, cuja inadimplência iniciou-se em 18/05/1987, com saldo devedor lançado à prejuízo em 31/08/1989. Afirmou que o referido documento, face a prescrição do contrato (mais de 30 anos), foi
incinerado
, só existindo a tela sistêmica com os dados da dívida.

Requereu a atribuição de efeitos suspensivo ao agravo, a fim de suspender de imediato a decisão agravada, ipsis litteris, “no que tange a obrigação de apresentar documento inexistente (contrato assinado) e a aplicação de multa diária por descumprimento”, na forma do inc. I do art. 1.019 do CPC, até o julgamento final do Agravo, e ao final, provimento do agravo, para reforma da decisão interlocutória agravada, revogando em definitivo a liminar quanto a apresentação do contrato assinado face a impossibilidade do cumprimento da obrigação.

Decisão juntada ao evento 7872418, deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar apenas o comando de exibição do contrato, permanecendo hígidos todos os demais efeitos e comandos da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada afirmando que a agravante deixou de cumprir a determinação alegando inexistência do contrato escrito, porquanto incinerado, sendo substituído por tela sistêmica juntada aos autos. Todavia, a tela sistêmica juntada comprova existência de operação financeira com outra pessoa jurídica, sem liame com o agravado. Também alega inexistir documento comprobatório da operação impugnada, justificada na prescrição, a qual alcança a dívida, incorrendo em ausência de dialeticidade com a decisão que determinou a exibição do contrato. Pugna assim, pela manutenção da decisão recorrida.

Cinge-se o presente recurso em averiguar se é possível ao banco recorrente cumprir a ordem judicial determinada na decisão agravada, para exibição do contrato questionado pelo agravado, tendo em vista que alega que o mesmo já não possui mais a sua guarda, haja vista ter sido firmado há mais de trinta anos.

Embora a parte agravada tenha sustentando a ausência de dialeticidade recursal, tal tese, nesta hipótese, confunde-se com o mérito do presente recurso, já que, como será explicado mais adiante, existe um prazo de guarda de documentos bancários para as instituições financeiras, sendo este o prazo de prescrição de eventual ação sobre ele. Portanto, quando a recorrente alega que não possui mais dever de aguarda do contrato questionado porque já ultrapassado o prazo prescricional para qualquer eventual discussão sobre o mesmo, não incorre em ausência de dialeticidade quanto à determinação do exibição do documento.

O C. STJ, há muito, já pacificou que “(...) Não se admite a recusa de exibição de documento comum às partes, notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo
enquanto não prescrita eventual ação sobre ele (...)
”. (STJ; AgRg no Ag 1094156/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 18/05/2009).

Por sinal, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.133.872/PB, sob a Relatoria do em. Ministro Massami Uyeda, fixou a tese para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, de que "é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários,
enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles
, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos", tese que, em parte, vem sendo aplicada aos demais instrumentos bancários.

Nesse contexto, sabe-se que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, de acordo com o art. 1.194 do CC/2002: “
O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”.

Com base no art. 177 do CC/1916, vigente à época da relação jurídica incontroversa entre as partes, esse prazo seria de vinte anos, in verbis: “As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.(Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)”, já considerando a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

Na hipótese, a considerar a data da celebração do contrato (Crédito ao Consumidor, no qual o agravado foi avalista) em 18.04.1987 e do lançamento do saldo devedor do contrato como “prejuízo” do banco (em agosto/1989), conforme print da tela do sistema do banco Banestes SA à fl. 05 da inicial do agravo,
restaram
ultrapassados mais de 3
4
(trinta e
quatro
) anos
quando proposta a ação originária deste agravo (em outubro/2023)
, estando prescrita a pretensão de se discutir a existência de saldo devedor de tal dívida, como aliás, confessa a instituição bancária, inexistindo dever por parte do banco réu de guarda de aludido contrato.

Em suas contrarrazões, o agravado afirma que a tela sistêmica supracitada não se refere ao contrato por ele questionado, porquanto se trata de contrato firmado com pessoa jurídica (Audio C e A Publicitária Ltda), para capital de giro, empresa sem nenhuma conexão com o agravado Vitor Valério Vervloet. Já o Banco agravante aduz que o autor e recorrido figurou como avalista nesse contrato, cuja via física não mais possui.

Independentemente da tela sistêmica apresentada, se possui ou não conexão com o contrato questionado pelo autor – a lembrar que o recorrido afirma que nunca soube de sua existência-, a causa de pedir da demanda de origem centra-se no suposto constrangimento sofrido pelo agravado ao ser impedido de transferir o recebimento de seu benefício previdenciário (recebido em outro banco) para uma conta bancária do banco Banestes, ao ser informado pelo gerente do banco da existência de dívida supostamente existente
desde 1988
no valor de R$ 2.000,00, ao que se extrai da inicial.

Portanto, ao que se infere da própria narrativa autoral, se trata de suposta dívida informada ao autor de mais de 30 anos, não detendo mais a Instituição Bancária dever de guarda desse documento, do que seria inócua a determinação de exibição do contrato, ao passo que na demanda dever-se-á apurar a responsabilidade civil do banco pelo evento narrado decorrente dessa dívida reconhecidamente prescrita.

A propósito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO - PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVER DE GUARDA - PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. O interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado. É manifesto o interesse de agir da parte autora que pretende a exibição de documento comum a ela e à parte ré. Se a parte ré oferta contestação, justificada está a busca da tutela jurisdicional, não se havendo de falar em carência de ação.
O dever de guarda de documentos deve respeitar o prazo de prescrição da ação (artigo 1.194 do Código Civil). Não mais existindo o dever de guarda de contrato de empréstimo por parte da instituição financeira, não se há de falar em sua condenação à exibição buscada.
(TJ-MG - AC: 50134252720228130672, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 13/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2023).

Lado outro, a decisão agravada contém 3 (três) comandos ao banco agravante: (1) exibição do contrato; (2) abstenção de efetuar cobranças ao requerente; e (3) exclusão do nome e CPF do autor do cadastro de restrição ao crédito existente caso tenha assim procedido, todos ao que interpreto do
decisum
, devem ser cumpridos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00

O banco recorrido somente se insurge contra o 1º comando, relativo à exibição do contrato, e portanto, os demais comandos devem ser mantidos.

Acerca da astreinte, esta deve ser mantida, considerando que a multa não foi aplicada exclusivamente ao comando de exibição do contrato – cuja recomendação é para ser afastado ao final deste julgamento.

Quanto ao valor arbitrado, creio por razoável e condizente às obrigações que remanescerão serem cumpridas pelo banco, notadamente levando em consideração ainda que o autor narra ter sido admoestado na agência bancária e impedido de efetuar uma operação por ele pretendida em razão de dívida que agora sabe-se ser prescrita, que o agravado também pretende ver-se indenizado por danos morais em valor acima de cem mil reais por ele estimado na exordial, e o grande porte da Instituição Financeira agravante.

Pelo exposto, conheço do recurso para
dar-lhe parcial provimento,
a fim de decotar da decisão recorrida o comando para exibição do contrato questionado, permanecendo hígidos todas as demais determinações.

É como voto.